Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Élson Mário de Castilho, em razão da não apresentação, pelo Ministério Público, de proposta de acordo de não persecução penal, instituído pela Lei 13.964/2019 (art. 28-A do CPP). Segundo narra o impetrante, a conduta do Ministério Público viola princípios basilares do Direito Penal, pois o paciente preenche os requisitos do art. 28-A da Lei 13.964/2019. Além disso, a recusa do Ministério Público em propor o acordo deveria implicar a aplicação do procedimento previsto no art. 28 do Código de Processo Penal e não o oferecimento da denúncia, conforme ocorrido (ID 14742954). Com essa premissa, requer, liminarmente, que o d. magistrado informante suspenda a análise acerca do recebimento da denúncia. Em definitivo, requer a concessão da ordem, “anulando a denúncia oferecida nos autos” (IDs 14742954 e 14835623). Brevemente relatado, decido. A questão referente a proposta de acordo, em casos como o em análise, foi incluído no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, nos seguintes termos: “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); V - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.” Conforme documentos anexados ao habeas corpus e advindos de pesquisa processual nos autos de origem, o paciente foi denunciado por crime contra a ordem tributária (fraudar fiscalização tributária), nos termos do art. 1o, II, da Lei 8.137/90, por mais de 40 vezes. Na denúncia, o Ministério Público justificou não ter oferecido o acordo previsto no art. 28-A do CPP “em virtude de a pena mínima abstrata superar os 4 anos, somadas as causas de aumento previstas no art. 12, I, da Lei 8.137/90 e art. 71 do CPB (por mais de sete vezes)” (ID 5953706, PetCri 0706380-28). Após esclarecimentos requeridos pelo magistrado, o Ministério Público informou que “não houve a remessa do pedido ao órgão superior do MPDFT, uma vez que o entendimento deste parquet foi de que por vedação legal objetiva (não houve confissão, mas negativa da prática criminosa e a pena mínima a ser imposta seria superior a 4 anos) não cabia o oferecimento da proposta, o que não configura recusa. Além disso, caberia à parte requerente encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça o pedido, o que não sei se foi feito” (ID 14835625). Pois bem, o art. 28-A, § 14, do CPP, estabelece que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. Em consulta ao processo de origem, foi possível verificar que o d. juízo determinou ao agora paciente que comprovasse eventual formulação de inconformismo perante o Órgão Superior do Ministério Público, em razão da recusa do Parquet, perante o d. juízo do conhecimento, ter deixado de apresentar a proposta de acordo em comento (ID 58882107, PetCri0706380-28). Dessa forma, antes de apreciar o pedido de liminar, determino a requisição das informações de praxe ao d. juiz aqui averbado de autoridade coatora, sobretudo em relação a eventual resposta à determinação judicial relativa ao art. 28-A, § 14, do CP. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator